Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECEBIMENTO DO VALOR DE FORMA EXTEMPORÂNEA. DIREITO AO RECEBIMENTO QUANDO DA APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar o importe equivalente à inclusão das rubricas de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO e AUXÍLIO-SAÚDE no valor decorrente da conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia.
2. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que condicionar o direito à percepção do abono de permanência a requisito outro (requerimento administrativo) que não os definidos pelo texto constitucional, viola o disposto no § 19 do art. 40 da CF, bem como o direito adquirido dos servidores públicos de perceberem o benefício a partir da implementação dos seus requisitos. Sustenta, ainda, que foi editado o Decreto 40.208/2019, reconhecendo que o abono de permanência compõe a base de cálculo da licença prêmio. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe salientar que o entendimento consolidado no STJ e no TJDFT é no sentido de que os valores atinentes ao abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde deverão ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019;e, 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
4. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015).
5. Da análise dos autos, percebe-se que a servidora, ora autora, não recebia abono de permanência no contracheque no mês anterior à sua aposentadoria. No entanto, após se aposentar, a requerente recebeu, a partir de outubro de 2016, o valor de R$ 5.795,41 sob a rubrica de DIF. AB. PERMANENCIA EC41 (ID 20316658), ou seja, de forma extemporânea e retroativa, já que o servidor aposentado não recebe abono de permanência.
6. Desta forma, apesar da autora não ter recebido o abono de permanência, é certo que a mesma tinha direito à respectiva verba antes da aposentadoria. Assim, a referida rubrica deverá ser incluída nos cálculos da conversão de licença prêmio em pecúnia, no valor incontroverso de R$ 12.158,20 (doze mil cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos), a ser corrigido pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação, porque já corrigido, acrescido de juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança a contar da citação.
7. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e, além da condenação já imposta, condenar o Distrito Federal a pagar à autora, a título de complementação do valor que já foi pago em relação à conversão das licenças-prêmios em pecúnia, o importe equivalente à inclusão da rubrica de abono de permanência, no valor de R$ 12.158,20 (doze mil cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos), a ser corrigido pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação e mais juros que corrigem os depósitos em poupança a contar da citação. Sentença mantida nos demais termos.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.